Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707612-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J. L. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: V. S. D. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente público réu, Distrito Federal, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 65350904) que, em sede de obrigação de fazer ajuizada por J.L.D.S.D, representado por sua genitora, V.S.D, julgou o pedido procedente para confirmar tutela de urgência concedida e determinar que o Distrito Federal promova a internação do autor em leito de UTI em unidade de saúde da rede pública ou privada. A sentença complementar, proferida após a interposição de embargos de declaração, condenou o Ente Público ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública no valor de 20% (vinte por cento) de 25 URH, calculado de acordo com a tabela da OAB/DF. Em suas razões de apelação (ID 65351165), o Distrito Federal sustenta que os honorários em favor da Defensoria Pública não podem ser calculados com base no valor estabelecido na Tabela da OAB, cuja aplicação alega ser exclusiva para fixação de honorários em favor de advogados particulares. Assevera que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da inscrição do Defensor Público nos quadros da OAB, o que torna inapropriado a aplicação da tabela de honorários no presente caso. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os honorários de advogado sejam calculados de acordo com a regra prevista no Art. 85, § 8o, do CPC em substituição ao cálculo efetuado pelo Juízo singular com base no Art. 85, §8o-A do CPC. O apelante está dispensado legalmente do recolhimento do preparo recursal. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 965351167). É o relatório. Decido Embora seja tempestivo, o recurso não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal em observação ao princípio contra o reformatio in pejus que impede que o Tribunal tome uma decisão mais desfavorável ao recorrente do que a já existente. O Distrito Federal, ora apelante, sustenta que os honorários de advogado fixados em favor da Defensoria Pública devem ser calculados de acordo com o previsto no Art. 85, § 8o, do CPC e não por meio da regra constante no Art. 85, § 8o-A, do mesmo Código, parâmetro adotado pelo Juízo singular. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da fixação dos honorários nos seguintes termos: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior” (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022). Observa-se que o comando normativo acima transcrito estabeleceu a ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, que se inicia com o valor da condenação, em seguida o proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa. No caso, a ação corresponde a obrigação de fazer consistente no fornecimento de leito de UTI e não apresenta proveito econômico aferível, razão pela qual deve-se adotar o valor da causa como base de cálculo dos honorários. O valor da causa, por sua vez, foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O Juízo singular considerou que o valor da causa era baixo e e fixou os honorários de sucumbência com base no Art. 85, § 8o-A, do CPC nos seguintes termos: “(...) Sem condenação ao pagamento de custas, na forma do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. Em vista do pequeno valor da causa, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC.” O valor da URH em agosto de 2024, data de proferimento da sentença, correspondia a R$ 353,45 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). A quantia de 25 URH, portanto, é igual a R$ 8.836,25 (oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). Os honorários foram fixados em 20% do mencionado valor o que corresponde a R$ 1.767,25 (mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). O Distrito Federal, no entanto, requer a aplicação da regra prevista no Art. 85, § 8o, do CPC. Ocorre que, ao aplicar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa previsto no Art. 85, § 2o, de acordo com o que determina o § 8o do mesmo Artigo, do CPC, o valor dos honorários a ser pago pelo Distrito Federal será de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor superior ao fixado pelo Juízo singular. Assim, por ser a reforma pretendida prejudicial ao apelante, o recurso não pode ser conhecido. Isso posto, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator